Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido era destinado à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei n° 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006 (Tema no 1.139, REsp n° 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Constatado que os réus são tecnicamente primários e, à míngua de elementos concretos que comprovem dedicação às atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, sobretudo porque já observada a miserabilidade do réu quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal.